Tribunal: STF
Processo: RE 1571731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS INCS. XXXV, LIV E LV 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS APREENDIDAS. DIREITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 31.1.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente. Manteve-se decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE, que, em 6.12.2022, considerou válidas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais e condenou o recorrente, com corréu, pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 240). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.313/06). 
1) PRELIMINARES: 1.1) RECORRER EM LIBERDADE (AMBAS AS DEFESAS). PRECLUSÃO LÓGICA. 1.2) ILEGALIDADE NA BUSCA VEICULAR (RÉU FRANCISCO DONNE). REJEIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. 2) MÉRITO. (...) 
2.2) PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AMBOS OS RÉUS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CADERNO DE ANOTAÇÕES INDICADORES DE TRAFICÂNCIA E NÃO CONSUMO PESSOAL (ART. 28). 2.3) REDUÇÃO DA PENA INICIAL (AMBOS OS RÉUS). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DEVIDAMENTE ASSOCIADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PENA-BASE MANTIDA. (...) RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 320).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, por unanimidade, em 27.11.2024, pelo Tribunal estadual (e-doc. 324).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará contrariado o inc. III do art. 1º e o caput e os incs. X, XI, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “a narração de que o policial teria sentido cheiro de maconha vindo de dentro do carro não guarda consonância com os depoimentos dos demais policiais” (fl. 29, e-doc. 339).



    Sustenta que “outro ponto alegado pela testemunha como justificador a busca veicular seria o fato d[e o] veículo ter realizado uma manobra indevida. [Esse] ato não constitui crime, tampouco resulta em penalidade de apreensão 
do veículo (...), o que torna desnecessária até mesmo a abordagem realizada” 
(fls. 29-30, e-doc. 339).



    Afirma que, “embora [o relatório interno, apresente] um suposto auto de infração pelo fato d[e o] motorista estar dirigindo sob influência de álcool, não consta nenhum exame por etilômetro ou constatação de embriaguez por outros meios, como exame de sangue ou perícia, destacando que o depoimento dos policiais, seja em audiência, seja em delegacia, apenas alertaram para a ultrapassagem proibida” (fl. 30, e-doc. 339).



    Assevera que “há um único ponto convergente que se afigurou presente nos depoimentos dos três policiais, tanto em delegacia como em audiência: o fato dos envolvidos apresentarem antecedentes criminais. (...) Trata-se de uma convalidação do preconceito existente contra pessoas que responderam a processos criminais, o que não pode ser aceito pelo judiciário, por mais que posteriormente venha a se confirmar ou não a prática delituosa” (fls. 30-31, e-doc. 339).



    Salienta que “o Recorrente fora preso no dia 24 de dezembro de 2021, permanecendo assim desde então, sem que nenhum motivo recente tenha motivado a manutenção do cárcere” (fl. 55, e-doc. 339).



    Conclui que “o Tribunal de Justiça, mesmo provocado, deixou de observar a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva que originaram a prisão em dezembro de 2021, na forma do Art. 316, parágrafo único do CPP. (...)” Ressalta que, “não tendo havido nova condenação, cometimento de falta, fuga, ou qualquer outro elemento que possa desabonar a visão sobre o Recorrente, a liberdade é caminho a ser adotado, até que se dê o trânsito em julgado” 
(fls. 57-58, e-doc. 339).



    Estes os pedidos:



    “(...)



    C) PLEITO LIMINAR: ausentes os demais requisitos da prisão preventiva previstos no Art. 312 do CPP, rogamos que a necessidade da prisão cautelar seja reavaliada, nos moldes do Art. 316, parágrafo único, concedendo ao recorrente, de forma liminar, o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que com aplicação de medidas diversas (Art. 319, CPP), face à valoração do princípio da presunção de inocência.



    D) MÉRITO: Por todo o exposto, nobre Ministro, é que 
roga pela conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário 
para reformar o Acórdão recorrido e consequentemente a 
sentença condenatória, dada a visualização da ilegalidade e inconstitucionalidade da busca veicular feito no veículo do Recorrente, devendo, data venia, assim ser considerada para, via de consequência, tornar ilegais para todos os fins as provas obtidas, nos termos do já citado art. 157 do Código de Processo Penal e Art. 5º, LVI da Constituição Federal. 



    E) A confirmação da liminar, concedendo ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado. 



    F) O causídico comunica que deseja realizar sustentação oral, pugnando pela comunicação para inscrição no ato, por meio do telefone: (88) 9.9988-4222 ou e-email: lintorlinhares@hotmail.com” (fl. 65, e-doc. 339).



    3. Em 30.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, admitiu o recurso interposto pelo recorrente (e-doc. 378).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, do inc. III do art. 1º e do caput e dos incs. X, XI, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para a) reconhecer a ilicitude das buscas pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, com declaração de nulidade das provas obtidas e absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas; b) conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação definitiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.



    6. Quanto ao argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do 
art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    7. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida na espécie vertente: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 
N. 287. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA OFENSA AOS INCS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.517.602-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, X, XII, LIV E LV, E 93, IX, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 
nº 660). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.795-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 2.3.2023).



    8. Em 6.12.2022, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE, no Processo n. 0015253-48.2021.8.06.0293, considerou válidas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais rodoviários federais e condenou o recorrente, com corréu, pelo crime de tráfico de drogas. O recorrente foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, nestes termos:



    “De acordo com a denúncia:



    ‘No dia 24 de dezembro de 2021, no período noturno, na BR-222, KM232, nesta urbe, os denunciados Francisco Donne Vieira Fernandes e Francisco Wagner Fontenele de Araújo, com vontades livres e conscientes, traziam consigo 01 (um) papelote de cocaína e 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 490 (quatrocentos e noventa) gramas, todas destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Historiamos autos que, na data supramencionada, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando patrulhamento de rotina na BR-222, KM 232, quando avistou um veículo Chevrolet Ônix, cor branca, placa: PNI-3H30, realizando uma ultrapassagem em local proibido, então resolveram abordá-lo. No momento da abordagem, os policiais identificaram o condutor do veículo como sendo o denunciado Francisco Donne Vieira Fernandes e o passageiro como sendo o denunciado Francisco Wagner Fontenele de Araújo. Em seguida, realizaram busca pessoal, encontrando com Francisco Wagner um papelote de cocaína, momento em que procederam com a vistoria no veículo, encontrando um tablete de maconha, pesando aproximadamente 490 (quatrocentos e noventa) gramas, o qual estava embaixo do banco do motorista. Ao serem indagados, os denunciados afirmaram que estavam indo para Tianguá. A Polícia, então, questionou sobre os entorpecentes encontrados, ocasião em que ambos negaram que fossem proprietários, contudo, estavam apenas os dois no veículo. Diante das circunstâncias, os denunciados foram conduzidos e encaminhados à Delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.’



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que a testemunha de acusação Theodoro de Oliveira Mota, policial rodoviário Federal, responsável direto pela vistoria interna no veículo aduziu que a teria realizado levando em conta vários fatores, a saber: O veículo realizara manobra indevida; um dos passageiros possuía antecedentes por tráfico; o motorista do veículo se recusara a fazer o teste de bafômetro e o que mais chamou à atenção, observou que dentro do veículo havia vários papeis de seda e cheiro característico de maconha. Somente em seguida, foram realizadas as buscas veicular. Destarte, tem-se que a atuação policial não contrariou as disposições legais para a realização da abordagem aos ocupantes do veículo, mas ocorreu de forma lícita e legítima. (...)



    [A] revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos, o que restou evidenciado no presente caso, onde policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina se depararam com o veículo conduzido pelo réu, sendo despertada a atenção dos agentes em virtude da manobra realizada pelo acusado em local proibido, o que afasta a alegação de que a busca pessoal decorreu de forma ilegal, sendo certo que, a prevalecer o entendimento esposado pela defesa, estaria se criando obstáculos intransponíveis à atuação policial que, ressalte-se, é treinada para aferir situações que possam ensejar prisão em flagrante delito, o que comprometeria a segurança social. (...)



    Logo, antes mesmo do encontro dos entorpecentes, já havia fundadas suspeitas para abordarem o veículo e o acusado, o qual, inclusive, já se encontrava em estado flagrancial, bem como para que efetuassem sua revista e, ainda, a busca veicular. (...)



    Ademais, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado. De tal modo, compreende-se, portanto, que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância” (fls. 1-4, e-doc. 240).



     



    9. Em 31.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0015253-48.2021.8.06.0293, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e 
manteve a condenação e a dosimetria impostas pelo juízo sentenciante. Assentou a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Lira Ramos de Oliveira:



    “Inicialmente, vale ressaltar que a busca veicular é equiparada 
a busca pessoal, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 
n. 793.607/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023), em consonância com o preceito contido nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP: (...)



    Nesse sentido, não sendo caso de mandado judicial e nem prisão em flagrante, a busca pessoal somente é permitida no caso de fundada suspeita da posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que ocorreu no caso concreto da busca pessoal realizada pela Policia Rodoviária.



    As buscas veiculares que ocorrem em rodovias ou ‘blitz’ decorrem de regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária e que, portanto, constitui conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias. Esse posicionamento, por si só, já afasta eventual ilegalidade, conforme a análise dos autos em concreto. (...)



    Segue a seguinte sequência cronológica dos eventos, a partir dos depoimentos acima expostos: 1) o veículo dos recorrentes realizou uma ultrapassagem proibida e, com isso, os policiais rodoviários emitiram ordem de parada; 2) ao pesquisarem os dados do condutor, verificaram que ele tinha ‘antecedentes criminais, inclusive um TCO da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba/PB, por porte de droga’; 3) observaram que no interior do automóvel abordado tinha papel de seda e ‘cheiro característico de maconha’. Com isso, procederam com as buscas veicular e pessoal. (...)



    Portanto, tendo em vista a ultrapassagem em local proibido associada ao cheiro característico de droga no interior do veículo, resta evidenciado que a realização da busca pessoal (na modalidade veicular) nos apelantes fora realizada de forma devida, provida de fundadas razões que a justificaram.



    Assim, conclui-se que não houve afronta ao direito fundamental à privacidade e à intimidade, como bem entendeu o juízo de origem 
(fl. 441), inexistindo qualquer nulidade do procedimento e de todas as provas colhidas resultantes dele. Verifica-se, dessa forma, que houve legalidade na busca veicular” (fls. 6-9, e-doc. 320).



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais rodoviários realizaram buscas pessoal e veicular no recorrente e no corréu, Francisco Wagner Fontenele de Araújo, somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Foram encontrados, nas buscas realizadas, “01 (um) papelote de cocaína e 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 490 (quatrocentos e noventa) gramas, todas destinadas à comercialização” (fl. 1, 
e-doc. 240).



 



    11. No depoimento prestado em juízo, o policial rodoviário federal Theodoro Oliveira Mota relatou que “estava em serviço de fiscalização com outros agentes quando avistaram um veículo Onix, de cor branca, fazendo uma ultrapassagem proibida e a partir dessa manobra o abordaram para fazer os procedimentos de praxe e notificar, ocasião em que fizeram duas multas. Disse que convidou o condutor do veículo para fazer o teste do bafômetro, mas ele recusou, e em seguida, ao consultar os dados do condutor no sistema constataram que ele tinha antecedentes criminais, inclusive um TCO da Polícia Rodoviária Federal de Paraíba/PB, por porte de droga. Observaram dentro do veículo papel de seda e cheiro característico de maconha e em seguida realizaram a busca” 
(fls. 5-6, e-doc. 240).



    No mesmo sentido, o agente de polícia Jackson Cronemberger Monte declarou que “estava em fiscalização com outros agentes, quando o veículo ocupado pelos réus fez uma ultrapassagem, momento em que fizeram a abordagem e o procedimento de praxe que é a consulta do veículo e a consulta dos ocupantes, tendo logo constatado que havia passagem por tráfico de drogas, em seguida o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. Afirmou que decidiram fazer a busca no veículo porque, além dos antecedentes, os acusados estavam muito nervosos, ocasião em que encontraram no interior do veículo quase meio quilo de maconha prensada, sob o banco do motorista, e um papelote de cocaína” (fl. 6, e-doc. 240).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECEPTAÇÃO DOLOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSA IDENTIDADE. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. No caso em análise, verifica-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Celta com dois ocupantes em seu interior. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca, o que despertou suspeita e motivou a abordagem dos agentes públicos. (...)



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    5. No caso concreto, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.558.150-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    As buscas pessoal e veicular, na espécie, estão, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se que, na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE fundamentou:



    “Nesta primeira fase, diante das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e atentando-se para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, fixo a 
pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6, redimensionando-a para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, reprimenda que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e de causas de aumento e de diminuição de pena na fase seguinte (...)



    Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, alínea ‘d’, do Código Penal, poderá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da aplicação do sursis em razão da quantidade de pena fixada, da reincidência do réu e da presença de circunstância judicial desfavorável (arts. 44 e 77 do Código Penal). 



    Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porquanto se encontram presentes os motivos sustentadores da prisão preventiva, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, consubstanciado na sua ficha criminal, o que denota risco de reiteração delituosa e, consequentemente, ameaça à ordem pública, à luz do 
art. 312 do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 240).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que “[o recorrente e corréu] requerem o direito de recorrer em liberdade. Todavia, tal pleito restou prejudicado, dado que, ao julgar as presentes impugnações, não há mais a análise da possibilidade de se recorrer em liberdade, em sede de apelação, tendo havido, dessa forma, preclusão lógica” (fl. 4, 
e-doc. 320).



    15. Na espécie, o pedido do recorrente para recorrer em liberdade deve ser feito pelo instrumento jurídico adequado nas instâncias competentes. Pela dosimetria da pena aplicada e pelos fundamentos apresentados na sentença condenatória, não se demonstra ilegalidade ou teratologia na pena aplicada e no regime de cumprimento de pena imposto ao recorrente.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora